Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727861-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, ANTÔNIO CESAR MAIA RECORRIDO: LUZINETE MILITAO DOS SANTOS ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO QUE NÃO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 784, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO DO DOCUMENTO. TESE RECURSAL AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CODEX. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÕES MANTIDAS. 1. A disciplina do Código de Processo Civil caracteriza como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (artigo 784, III). Instruída a ação com documento particular assinado pelo devedor, por seu avalista e por duas testemunhas, não se identifica qualquer impedimento legal para a execução. 2. Consoante dispõe o artigo 373 do Codex, compete ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desse modo, havendo alegação de excesso de execução, meras afirmações desacompanhadas de elementos de cunho probatório não são capazes de desconstituir a força probante da obrigação representada pelo título executivo extrajudicial. 3. Adicionalmente, “é possível a concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução de forma excepcional, desde que presentes os pressupostos estabelecidos no § 1o do mesmo dispositivo legal, quais sejam: a) Requerimento do Embargante; b) Requisitos da tutela provisória; c) Garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes”. (TJDFT. Acórdão 1261236, 07043468320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, nem à invocada divergência jurisprudencial, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/02/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009